Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento da apelação, nos autos da ação de alimentos. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão foi omisso, sob argumento de que os valores encontrados só passaram para sua na conta em 2020 e que, hoje, o recorrente não tem nenhuma renda, como foi comprovado. Alega, por fim que “deixou-se de considerar o fato de que a possibilidade se refere ao tempo da sua fixação, e não a fatos pretéritos, ocorrido há mais de três anos”.
2. Não houve a omissão alegada no acórdão. Porquanto. O colegiado analisou integralmente o mérito recursal refutando os argumentos que, em tese, poderiam infirmar o resultado do julgamento. 2.1. Considerando-se que conforme instrução processual, no ano de 2020, os créditos em sua conta corrente somaram quase R$ 700.000,00, além dos R$ 300.000,00 depositados na poupança, não há que se falar em modificação da decisão. 2.2. Ainda que se considere que os valores possam ter sido movimentados de uma conta para outra, a renda evidentemente ultrapassa R$ 300.000,00 no ano.
3. Por fim, o acórdão foi claro no sentido de que, as despesas alegadas pela parte autora (em média cerca de R$ 4.000,00, fora o plano de saúde) não fogem ao ordinário para o padrão de vida familiar. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 4.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.